Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-97.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4701 - Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1691) - 0802361-97.2017.8.14.0000
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO, JANAINA RIBEIRO ALEIXO

RECORRIDO: LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL PARA IMPUGNAÇÃO DO ATO COATOR – INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO VERBETE SUMULAR N.º 267, STF – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Mandado de Segurança:

2.

A decisão atacada firma entendimento quanto à inexistência de direito líquido e certo capaz de ensejar a impetração de mandado de segurança à vista da recorribilidade do ato coator, proferido nos autos do Inventário n.° 0012326-10.2014.814.0301.

3.

A ementa da Decisão Agravada é clara ao apontar a existência do recurso cabível em face do ato coator, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1015 do Código de Processo Civil, o que afasta o manejo do Mandado de Segurança, em razão de suas questões de cunho processual, uma vez que: 1.Os impetrantes poderiam ter manejado Agravo de Instrumento em face do ato impugnado na condição de terceiros interessados, o que afasta, de pronto, a impetração; 2. Não se encontra juntada aos autos cópia integral da Ação de Inventário de onde se extraiu o ato impugnado, observando que este ainda possui tramitação física, conforme consulta ao Sistema LIBRA, sendo, outrossim, vedada a dilação probatória em sede mandamental.

4.

Incidência da orientação contida no verbete sumular n. 267 do STF, eis que, por via oblíqua, pretendem os recorrentes a reforma do ato impugnado, prática vedada na via eleita.

5.

As alegadas inconsistências de datas apontadas pelos agravantes no bojo do relatório da Decisão Agravada não prosperam, considerando que tão somente reproduzem os fatos narrados na Petição Inicial sem a possibilidade de sua aferição por falta da já mencionada falta de juntada de documentos.

6.

Não demonstração documental do direito líquido e certo vindicado, à vista da impossibilidade de dilação probatória e existência de via recursal. Carência do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir. Ausência de ilegalidade, abuso de poder, tampouco teratologia do ato apontado como coator.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO
e
JANAINA RIBEIRO ALEIXO
inconformados com a Decisão Monocrática ID 312233 que indeferiu a Petição Inicial do
mandamus
por si impetrado contra ato imputado à
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO
, cujo dispositivo é o seguinte:

(...)

Ante o exposto e na forma da fundamentação acima expendida, indefiro a presente petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Aduzem inconsistências na Decisão Agravada, afirmando que a matéria discutida no
mandamus
encontra-se protegida por Lei.

Sustentam que adquiriram, conforme decidido no Processo Criminal n.° 000303-82.2014.814.0401 e no Processo Cível n.° 0005773-40.2015.814.0000, a posse mansa e pacífica do bem incluído no Processo de Inventário em que fora prolatado o ato coator, aduzindo que a inventariante do referido feito esbulhou a posse do imóvel objeto da lide aproveitando-se de sua ausência para quebrar muro limítrofe.

Afirmam que buscam a defesa do bem que lhes pertence, porquanto legalmente adquirida, refutando ser este o único bem arrolado nos autos do inventário, com a ressalva de ter sido o MM. Juízo impetrado induzido a erro.

Asseveram que a decisão padece de erro quanto às datas e à natureza do Termo de Compromisso de Convivência Pacífica firmado com a inventariante, refutando a existência de qualquer acordo acerca da posse do bem.

Referem que o Mandado de Segurança se coaduna na única maneira para assegurar seu direito, o qual decorrer de decisões transitadas em julgado, salientando terem sido submetidos a diversos dissabores e transtornos pela conduta da inventariante.

Requerem o provimento do recurso com a reforma integral da Decisão de Indeferimento da Petição Inicial com a concessão da segurança.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorrer
in albis
, conforme a Certidão ID 530628.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, insta esclarecer que a decisão atacada firma entendimento quanto à inexistência de direito líquido e certo, capaz de ensejar a impetração de mandado de segurança, à vista da recorribilidade do ato coator, proferido nos autos do Inventário n.° 0012326-10.2014.814.0301, cujo teor transcrevo:

Vistos, etc.

A decisão de fls. 148/149 foi mantida pela Instância Superior em sede de Agravo de Instrumento. Assim, prejudicado o pedido de fls. 152/155.Quanto ao pedido de fls. 154/158, entendo que não cabe aos terceiros interessados requerer a extinção do presente inventário e nem de condenação da inventariante a litigância de má fé e dano, posto que ingressaram apenas para discutir a exclusão de imóvel arrolado indevidamente o que já foi decidido. Desentranhem-se a petição de fls. 211/212 e os documentos que a acompanham defls.213/218, devolvendo-os aos terceiros interessados, advertindo-lhe que não há mais qualquer interesse processual para peticionarem nos presentes autos. Concedo novo e derradeiro prazo para que a inventariante cumpra fielmente as determinações deste Juízo, conforme fls. 149 (último parágrafo), 226 e 233.

Belém, 31 de julho de 2017

Nesse sentido, destaco que a ementa da ora Decisão Agravada é clara ao apontar a existência do recurso cabível em face do ato coator, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1015 do Código de Processo Civil, o que afasta o manejo do Mandado de Segurança, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – ATO JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DO ATO ATACADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA VIA MANDAMENTAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA.

Desta feita, destaco duas questões de cunho processual, a saber: 1.Os impetrantes poderiam ter manejado Agravo de Instrumento em face do ato impugnado, o que afasta, de pronto, a impetração; 2. Não se encontra juntada aos autos cópia integral da Ação de Inventário de onde se extraiu o ato impugnado, observando que este ainda possui tramitação física, conforme consulta ao Sistema LIBRA, sendo, outrossim, vedada a dilação probatória em sede mandamental.

Como se vê, o ato coator possui via recursal expressa, ressaltando que a ilegalidade e a teratologia passam ao largo do ato impugnado, uma vez não juntada cópia integral do feito originário, havendo, portanto, in casu, a incidência do verbete sumular n. 267 do STF:

Súmula 267, STF

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE DESTITUI INVENTARIANTE. PREVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A intervenção obrigatória do Ministério Público em mandado de segurança vincula-se à ideia de defesa de interesses que também digam respeito com a sua missão constitucional. Assim, para que haja qualquer nulidade é necessária que a matéria seja intrínseca aos interesses coletivos e institucionais. 2. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3
. Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia no julgado.
4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Preliminar de nulidade rejeitada. Unânime.

(TJ-DF 07022081720188070000 DF 0702208-17.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela autora, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
A ação de mandado de segurança, consabidamente, não serve como sucedâneo recursal. O recurso cabível contra a decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Incide na espécie o disposto nos arts. 5º, inc. II, e 10 da Lei nº 12.016/2009, bem como o enunciado da Súmula nº 267 do STF. Precedentes desta Corte
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70079141750, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 13/12/2018).

(TJ-RS - AGV: 70079141750 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Descabe impetrar Mandado de Segurada em razão da ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento, não servindo aquele como sucedâneo recursal.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70075245993, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 14/12/2017).

(TJ-RS - AGV: 70075245993 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017)

Desta feita, por via oblíqua, pretendem os recorrentes a reforma do ato impugnado, prática vedada na via eleita.

Por fim, quanto as alegadas inconsistência de datas apontadas pelos agravantes, ressalvo que reproduzem os fatos narrados na Petição Inicial sem a possibilidade de sua aferição por falta da já mencionada falta de juntada de documentos.

Assim, ratifico o entendimento de que os impetrantes não demonstram documentalmente seu direito líquido e certo, à vista da impossibilidade de dilação probatória e existência de via recursal, sendo, pois, carecedores do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade, abuso de poder, tampouco teratologia do ato apontado como coator.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na forma da fundamentação acima expendida,
CONHEÇO
do
AGRAVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/12/2020